Tribunal: TJES
Processo: 5001773-65.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-65.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: espolio- otelino marques dos santos

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1428 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ente municipal em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto em face de apelação que manteve a sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse processual decorrente do baixo valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor limite estipulado pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça prevalece sobre a legislação municipal para fins de extinção de execução fiscal; (ii) estabelecer se restam preenchidos os requisitos cumulativos de ausência de movimentação útil e de não localização de bens penhoráveis; e (iii) determinar se as teses do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal incidem sobre os processos ajuizados em momento anterior ao julgamento do precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024 para determinar a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) nas quais inexista movimentação útil há mais de um ano sem citação do devedor ou sem localização de bens penhoráveis.

A Suprema Corte definiu, no julgamento do Tema 1.428, que as providências da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça independem da competência tributária dos entes federativos e aplicam-se a despeito da existência de legislação local fixadora de valor mínimo para ajuizamento das cobranças.

O valor do débito executado pelo município agravante insere-se no limite estipulado pela normativa do Conselho Nacional de Justiça para extinção da demanda.

O processo permaneceu paralisado por mais de um ano após a citação do executado sem a efetiva localização de bens passíveis de penhora, o que demonstra o preenchimento integral dos requisitos exigidos para a extinção da via executiva.

A tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal é de aplicação obrigatória e caráter vinculante, incidindo imediatamente sobre as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O parâmetro financeiro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça aplica-se para a extinção das execuções fiscais de baixo valor independentemente de legislação municipal específica.

O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e as regras de extinção da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça abrangem as execuções fiscais ajuizadas antes da pacificação da matéria.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 927 do CPC; §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º, caput e parágrafo único do art. 1º-A, art. 2º, caput e parágrafo único do art. 3º, caput e parágrafo único do art. 4º e art. 5º da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208); STF, Tema 1.428 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5003252-55.2018.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001773-65.2016.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: ESPÓLIO DE OTELINO MARQUES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITORIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. Decisão Monocrática de id. 18069792, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo recorrente em face de
ESPÓLIO DE OTELINO MARQUES DOS SANTOS
, que julgou extinta a execução fiscal, com base na Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção do processo foi prematura e ilegal, pois os requisitos da Resolução nº 547 do CNJ devem ser aplicados de forma cumulativa e não apenas com base no valor da causa. Argumenta que o feito teve movimentação útil recente, incluindo parcelamento administrativo frustrado e pedido de penhora de bens dos herdeiros que não foi apreciado, afastando a tese de inércia por mais de um ano. Sustenta ainda que o valor atualizado do débito, de R$ 4.983,61 (quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), ultrapassa o limite de "baixo valor" definido pela legislação municipal (Decreto nº 23.488/24), devendo prevalecer a competência do ente federado conforme ressalvado pelo STF no Tema 1184. Por fim, aponta cerceamento ao direito de localização de bens e requer a nulidade da sentença para prosseguimento da cobrança.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a decisão e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pelo agravante,
não vejo razão para modificar o entendimento
exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

Necessário contextualizar que o agravante, ora exequente no processo de origem, irresignou-se contra sentença que julgou extinta a Execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual do Município, na esteira do Tema de Repercussão Geral 1.184 do E. STF e da Resolução 547 do CNJ.

Diante disso, o agravante interpôs o recurso de Apelação, oportunidade em que foi proferida Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso, por entender que o feito não se adequa aos parâmetros exigidos para o seu prosseguimento.

No presente recurso, a Fazenda Pública sustenta que o
decisum
deixou de observar os requisitos cumulativos presentes na Resolução 547/CNJ, necessários para a extinção do feito, bem como a competência municipal para fixar o valor mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais, fundamentando-se apenas no baixo valor da demanda.

De início, destaco que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Vejamos as teses vinculantes fixadas:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Ainda, complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, §1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, com valor da causa abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

[...]

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Posteriormente, a Suprema Corte fixou nova tese, no julgamento do Tema 1.428, em que definiu que as providências da Resolução nº 547/2024 do CNJ não interferem na competência tributária dos entes federativos e, dessa forma, devem ser aplicadas e observadas para o processamento e extinção das execuções fiscais por falta de interesse de agir.

Assim, não restam dúvidas de que o pa parâmetro de R$10.000,00 apontado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ deve ser adotado para extinção das execuções fiscais, independentemente da existência de legislação local que estipule o valor mínimo para o seu ajuizamento.

Além disso, para extinção da execução, faz-se necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano - quando não haja citação do executado - ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Premissa feita, no caso em exame, observo que a decisão recorrida observou todos os parâmetros acima identificados para extinguir o feito, considerando que o valor da causa é inferior à R$10.000,00 (dez mil reais) e que não houve citação do executado e movimentação útil por mais de um ano.

Dessa forma, verificou-se a presença dos pressupostos que autorizam a extinção da demanda por ausência do interesse de agir, não havendo que se falar em inobservância dos requisitos da Resolução 547/CNJ ou do valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais determinado por decreto municipal.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.